Tribunal: TJDFT
Processo: 0748347-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748347-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VASCONCELO GOMES PEREIRA, LAURO YOITI MARUBAYASHI, GERALDO VON SOHSTEN FILHO AGRAVADO: TATIANA STELLA AMMIRATTI BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VASCONCELO GOMES PEREIRA E OUTROS contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por TATIANA STELLA AMMIRATTI BARBOSA, deferiu em parte o pedido dos réus/agravantes para determinar a redução do arresto cautelar para o limite de 30% da quantia bloqueada em suas respectivas contas. Os agravantes sustentam que: 1) não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência cautelar deferida pelo juízo; 2) o bloqueio deve ser desfeito integralmente; 3) restou comprovado documentalmente que não devem nenhum valor à autora; 4) não houve ocultação ou esquiva à citação; 5) a agravada deixou diversos débitos ocultos e tributos não lançados, que superam o valor das quotas sociais alienadas; 6) os agravantes demonstraram possuir liquidez para saldar o débito em caso de eventual condenação, de modo que não há razão para manutenção dos bloqueios (ID 53348488). Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos do arresto cautelar até o julgamento do recurso. No mérito, a reforma da decisão para afastar totalmente o bloqueio. Preparo comprovado (ID 53348492). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Cuida-se de ação de cobrança em que a autora alega que as partes realizaram contrato de compra e venda de cotas sociais da empresa Healthcare Instrumentos Cirúrgicos Hospitalares Ltda, em abril de 2023. Contudo, apesar de os réus não terem devolvido a via assinada do contrato, afirma que o negócio foi consumado, pois foi feito o pagamento de parte do valor acordado e a autora entregou aos réus informações sensíveis e senhas para a movimentação financeira da empresa. Argumenta que os réus não concluíram o pagamento do preço nem a regularização da transferência perante a Junta Comercial, de modo que a autora ainda permanece vinculada aos atos por eles praticados à frente da gestão da empresa. Informa, ainda, que teve notícia de prática de atos maléficos à saúde financeira da empresa. Assim, diante do alegado descumprimento contratual, requereu, em sede de tutela de urgência, o arresto cautelar suficiente ao adimplemento do débito total, no patamar de R$1.911.218,11. O pedido de bloqueio foi inicialmente indeferido em razão do necessário aprofundamento probatório. Todavia, em razão da suspeita de ocultação dos réus, a fim de resguardar a pretensão da autora, o pedido foi reiterado no curso do feito e acolhido (ID 177038845, autos de origem). Após o bloqueio, os réus compareceram aos autos e apresentaram contestação. Em defesa, reconheceram a realização do negócio jurídico, mas pontuaram que após o inicio das atividades à frente da empresa, teriam obtido informações sobre fatos que poderiam ensejar a rescisão contratual ou, ao menos, o abatimento em prestações vencidas, referentes a dívidas pretéritas da pessoa jurídica e de responsabilidade da alienante. Diante disso, a decisão liminar foi reconsiderada para reduzir o valor do bloqueio para 30% do total requerido pela autora, já que as alegações das partes dependem de aprofundamento probatório e a constrição total da renda dos réus poderia inviabilizar a continuidade de suas atividades empresariais (ID 177653800). A controvérsia reside em definir se o bloqueio deve ser totalmente desfeito. Como bem pontuado pela juíza Lívia Lourenço Gonçalves, “os próprios réus reconhecem a realização do negócio e a mora parcial”, de modo que “parte da quantia pode ser mantida bloqueada, notadamente em razão do comportamento inicial reprovável dos réus”. Como já frisado na decisão agravada, as alegações de ambas as partes dependem de maior dilação probatória. Assim, como medida cautelar, é prudente a manutenção do bloqueio, sobretudo porque já reduzido substancialmente para não prejudicar a subsistência e a atividade comercial do agravantes. Ademais, nas razões do recurso, não há elementos que demonstrem a necessidade de imediata restituição da quantia indisponível para garantir o mínimo existencial dos réus. Em outras palavras, não restou evidenciado o perigo de dano grave necessário ao deferimento da tutela de urgência recursal. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo em se aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator